Tribunal: TJSP
Processo: 1008203-42.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – ISS – Período de janeiro de 2010 a janeiro de 2011 - Serviços gráficos integrados à confecção de embalagens individualizadas para produtos destinados ao comércio – Incidência de ICMS – Atividade diversa da composição gráfica para o consumo em geral – Precedentes do STF – Sentença reformada com inversão da sucumbência e fixação dos honorários advocatícios em R$

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – ISS – Período de janeiro de 2010 a janeiro de 2011 - Serviços gráficos integrados à confecção de embalagens individualizadas para produtos destinados ao comércio – Incidência de ICMS – Atividade diversa da composição gráfica para o consumo em geral – Precedentes do STF – Sentença reformada com inversão da sucumbência e fixação dos honorários advocatícios em R$ 50.000,00, por equidade - CPC, art. 85, §2o e § 8o. Recurso provido.